Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. INSTITUIÇÕES ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não há que se falar em nulidade processual por ausência de fundamentação, uma vez que a mera leitura da decisão objurgada revela que o pedido de expedição de ofício às Fintechs foi indeferido sob o entendimento de que tais instituições financeiras já são abrangidas pelas pesquisas do SISBAJUD, sistema que substituiu o BACENJUD, sendo, por isso, desnecessária a expedição de ofícios pretendida. Ademais, não se vislumbra ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no ato decisório, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2 – As Fintechs são empresas de tecnologia que atuam no mercado financeiro, ofertando produtos e serviços financeiros via plataforma eletrônica, como uma espécie de banco digital, cujos benefícios são o acesso mais facilitado e sem burocracia e o custo mais moderado dos serviços. Classificam-se como Instituições de Pagamento (IP), Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP), sendo regulamentadas pela Lei n. 12.865/2013, Resolução n. 80/2021- BACEN e Resoluções 4.656/2018 e 4.657/2018 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
3 – Nem todas as Fintechs se encontravam na base de dados do antigo sistema BACENJUD, por isso, ainda na vigência do referido programa, bem como na fase de implantação do atual sistema de pesquisa eletrônica de ativos financeiros, SISBAJUD, mostrava-se pertinente a expedição de ofícios aos bancos digitais especificados pela parte Exequente, quando devidamente comprovado o esgotamento, sem êxito, das diligências voltadas à localização de ativos financeiros e bens penhoráveis da parte Devedora. Conclusão diversa, contudo, aplica-se quando o SISBAJUD já se encontra devidamente instalado e em funcionamento e, sendo mais abrangente, alcança todas as Fintechs que recebam, emprestem e/ou gerenciem ativos financeiros, o que revela a inocuidade – e afronta aos princípios da celeridade e economia processuais – da expedição de ofícios pleiteada pela Credora, já que a pesquisa via SISBAJUD permite a obtenção das mesmas informações e, ademais, já foi realizada nos autos.
Agravo de Instrumento desprovido.